Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742366-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER DONINI DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC), DIRETOR DA CARCERAGEM DO DCCP DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEBER DONINI DE MELO, CPF no 223.248.508-00, em face de decisão proferida em 26 de dezembro de 2021, nos autos no 0745402-59.2021.8.07.0001, em audiência de custódia, que homologou o auto de prisão em flagrante, deferindo-lhe a liberdade provisória, com fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como outras medidas cautelares diversas da prisão (id. 112078321). O impetrante afirma que o paciente é muito pobre e não possui nenhum familiar no Distrito Federal. Registra que o simples fato dele se encontrar desempregado já é motivo suficiente para que a fiança arbitrada seja dispensada, não podendo a sua liberdade ficar condicionada ao pagamento da fiança arbitrada pelo juízo do Núcleo de Custódia. Alega que a necessidade de dispensa da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, I, e art. 350 do CPP. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial, às 23h53 do dia 28/12/2021. É o breve relatório. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2021 pela suposta prática de crime previsto art. 171, “caput” c/c art. 14, II,ambos, tipificados no Código de Penal Brasileiro – CPB. O Juízo do Núcleo de audiência de custódia concedeu a liberdade provisória do paciente mediante fiança. Transcrevo: “Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), a CLEBER DONINI DE MELO, filho de Abdias André de Melo e de Rita de Acassia Donini de Melo, nascido em 25/05/1980, Condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Deverá o autuado CLEBER DONINI DE MELO, ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino como área de inclusão o endereço onde o autuado está hospedado HOSTEL FREEWAY, SCLRN 708, BLOCO I, ENTRADA 50, ASA NORTE, até um raio de 300 (trezentos) metros, devendo manter recolhimento domiciliar noturno de 22hs as 06hs, todos os dias. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. O AUTUADO NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL O autuado deve comparecer ao CIME (SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, CEP: 71.200-032) para instalar a tornozeleira eletrônica, no dia de amanha 27/12/2021, a partir de 13h . DETERMINO AO CIME QUE DEVE INSTALAR A TORNOZELEIRA INDEPENDENTE DO AUTUADO APRESENTAR UM NÚMERO DE TELEFONE. Impondo-lhe, ainda, as seguintes medidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II - comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (7a Vara Criminal de Brasília). Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Dispõe o artigo 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. A seu turno, o artigo 319 do CPP, ao tratar da imposição de outras medidas cautelares, estatui, em seu inciso VIII, que caberá a imposição da fiança, “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. No caso dos autos, não obstante a falta de comprovação, no momento da audiência de custódia, da situação econômica precária do réu para dispensá-lo do pagamento da fiança, a liminar deve ser concedida, uma vez que não foi apontado fundamento consistente para a determinação de tal medida. Como se infere da decisão proferida pelo NAC, embora presentes os indícios de autoria e materialidade (“fumus comissi delicti”), não restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses permissivas da segregação cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (“periculum libertatis”). Ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais se insere a fiança. Para a incidência dessa cautelar, no entanto, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no apontado artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, quais sejam: para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Depreende-se da r. decisão, que a autoridade impetrada arbitrou o pagamento da fiança, sem, contudo, indicar no que estaria inserida tal finalidade. É de se ressaltar que a recente jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça vem proclamando o afastamento da fiança, quando, em conjunto, reste demonstrado tanto o seu excessivo valor, quanto a condição de miserabilidade do autor do fato criminoso. No caso, é possível aferir, em juízo prévio e à primeira vista, conforme os documentos juntados, que o autor é desprovido de recursos materiais capazes de honrar com o pagamento da fiança. Nesse sentido, presentes os pressupostos passíveis de autorizar a concessão da liberdade provisória, não se mostra razoável que se exija o pagamento da fiança, frente à indigência econômica do paciente, como elemento propulsor e crucial a arredar o deferimento da liberdade. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo este não se encontrar preso, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, dispensando-o tão-somente do pagamento da fiança. Alerte-se o ora paciente que, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas a ele impostas, haverá a imediata revogação da liberdade ora deferida. A presente decisão ostenta força de alvará de soltura. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA